Tribunal: STF
Processo: ARE 1386504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMUNIDADE DO ART. 195, §7º, DA CF/88. ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS EM SUA TOTALIDADE, PARA FINS DE DEFERIMENTO DA IMUNIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    1 - O cerne da questão posta diz respeito a não sujeição da apelante ao recolhimento do IRPJ, sob o argumento da previsão reconhecida pelo artigo 195, §7º, da Constituição Federal.



    2 - Adotando-se o entendimento do STF, não se pode considerar os requisitos previstos no art. 55, II, da Lei nº. 8.212/91, apenas aqueles previstos no art. 14, do CTN, para fins de concessão da imunidade prevista 195, §7º da CF/88 à hipótese de contribuição para o PIS sobre a folha de salários.



    3 - Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADI´s 2.028, 2.228, 2.036 e 1.802, parcialmente providas para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1º, na parte que alterou a redação do art. 55, III, da Lei nº 8.212/91, e acrescentou os §§ 3º, 4º e 5º, bem como dos arts. 4º, 5º e 7º, da Lei nº 9.732/98, além da inconstitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/91; o art. 18, III e IV, da Lei nº 8.742/93; do art. 2º, IV, 3º, VI, §§ 1º e 4º e par. ún., do Decreto nº 2.536/98 e dos arts. 1º, IV, 2º, IV, §§ 3º e 7º, do Decreto 752/93, convertidas em ADPF, distinguiu os conceitos de entidade beneficente (art. 195, § 7º, CF) e entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI, CF). Esta seria espécie daquela, pois, além de a atividade atender a objetivos sociais, deveria estar voltada à população mais carente para a instituição assistencial ser considerada beneficente, equiparando-a à instituição filantrópica.



    4 - No julgamento da ADI 1.802, o STF reconheceu que os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, àfiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária.



    5 - O art. 3º da Lei 6.830/80 atribui à CDA presunção de liquidez e certeza, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário, a cargo do executado. Essa presunção gera a conclusão de que a dívida constante na CDA está regularmente inscrita.



    6 - É dever do executado, mais que fazer afirmações genéricas, desconstituir tal presunção de legalidade e legitimidade, apresentando prova suficiente e inequívoca de modo a não gerar dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos legais.



    7 - No caso dos autos, além de não haver comprovação de que a embargante atende a todos os requisitos previstos nas leis de regência, a mesma não apresentou o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS vigente.



    8 - Ocorre que a dívida executada se refere ao imposto de renda pessoa jurídica, com vencimento em 19/09/2014. O pedido da renovação do CEBAS foi indeferido em 08/08/2014, publicado em 14/08/2014, ou seja, ao contrário do que afirma, ao tempo do vencimento do tributo, a embargante não se encontrava amparada pelo disposto no artigo 24, § 1º da lei nº 12.101/09, que dispõe que o certificado é válido até a decisão do processo de renovação do CEBAS.



    9 - Portanto, a embargante não apresentou qualquer elemento de prova que tivesse força para fazer frente à presunção de legalidade e legitimidade do título executivo, cuja validade, por consequência, deve permanecer inalterada.



    10 - Apelação improvida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 146, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente